Tribunal: STF
Processo: MI 8
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO IMPETRADO CONTRA AUTORIDADES FAZENDARIAS DO
PORTO DE SANTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO
NÃO CONHECIDO, REMETIDO AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, EM FACE
DO QUE DISPÕE O ARTIGO 102, II, 'A' DA CONSTITUIÇÃO.